Tribunal: TJES
Processo: 0013978-08.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013978-08.2021.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ VENANCIO PEGADO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO.
RECEPTAÇÃO CULPOSA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4. “S
e o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

5. Fixada a pena no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, a aplicação da atenuante da confissão encontra óbice na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Recurso
des
provi
do
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013978-08.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSÉ VENANCIO PEGADO NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013978-08.2021.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ VENANCIO PEGADO NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

JOSÉ
VENANCIO PEGADO NETO

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5239562 (DOC 00139780820218080035 VOL 001.pdf, pp. 331/335), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, art. 307 e art. 180, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa apresenta suas razões recursais (DOC 00139780820218080035 VOL 002.pdf, pp. 43/47) pleiteando, inicialmente, pela desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Prosseguindo, requer a desclassificação do art. 180,
caput
, do Código Penal, para o art. 180, §3º, do Código Penal.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, reconhecendo-se a atenuante genérica da confissão e a inexistência de circunstâncias agravantes ou causas de diminuição de pena, quanto ao delito do art. 307, do Código Penal.

Contrarrazões (DOC 00139780820218080035 VOL 002.pdf, pp. 51/55) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5239562) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia:

“
Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 23 de setembro de 2021, por volta de 10h30min, na rua Jofredo Novaes, próximo ao Morro do Moreno, bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, tendo também adquirido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime e atribui-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, conforme Boletim Unificado de fls. 19/19122, Auto de Apreensão de fI. 13 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de f 1. 16.

Depreende-se dos autos que, Guardas Municipais realizavam patrulhamento na região dos fatos, quando avistaram dois indivíduos, sendo que um deles entregava ao outro um objeto dentro de uma sacola plástica e recebendo valores em dinheiro em troca.

Ato contínuo, os indivíduos perceberam a presença dos agentes e tentaram se esquivar de eventual abordagem, levantando ainda mais suspeita da prática de ilicitude. Desta forma, os guardas os abordaram, sendo que aquele que entregou o objeto se identificou, falsamente, como João Lucas de Madeira Pegado, com quem foi encontrada a quantia de R$170,00 (cento e setenta reais) em espécie. E o outro nacional foi identificado como Rodrigo Vieira Gomes, com quem foi encontrado o objeto entregue por "João", que se tratava de uma grande proporção de substância entorpecente conhecida como maconha.

Constata-se dos autos que "João" informou à guarnição que já teria feito, em datas diversas, outras entregas de substâncias entorpecentes conhecidas como maconha para Rodrigo. Além disso, declarou que estava precisando de dinheiro e o tráfico de drogas foi o meio que encontrou para consegui-lo.

Cumpre registrar que o indivíduo que se identificou como "João", na verdade, trata-se de José Venâncio Pegado Neto, ora denunciado, sendo esta informação descoberta apenas depois de verificar no sistema e constatar que a foto daquele não condizia com este, tendo ele, então, confessado que havia dado o nome de seu irmão.

Ademais, ao consultar o aparelho celular que estava em poder de José Venâncio, foi constatado que este possua um boletim de ocorrência de furto.

Diante dos flagrantes delitos, o denunciado foi conduzido à DEPOL para que as providências cabíveis fossem tomadas, ocasião em que José Venâncio, em interrogatório, declarou que com relação ao telefone celular com restrição de furto, ele havia adquirido pelo site OLX pelo valor de R$400,00 (quatrocentos reais), sem nota fiscal. Já com relação ao tráfico de drogas, informou que receberia a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) para entregar a substância entorpecente ao Rodrigo; e que se atribuiu falsa identidade pois possui condenação criminal pelo crime de roubo e, por esse motivo, se identificou com o nome de seu irmão que não tem nenhum registro criminal.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, art. 307 e art. 180, na forma do art. 69, todos do Código Penal

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00139780820218080035 VOL 001.pdf, p. 31), Auto de Restituição (DOC 00139780820218080035 VOL 002.pdf, p. 36) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00139780820218080035 VOL 001.pdf, p. 239).

A Defesa punga, inicialmente, pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, aduzindo que o apelante confessa ser usuário de entorpecentese que estava no local para consumir a droga apreendida com um colega, em comum acordo, não havendo, portanto, a intenção em comercializar o entorpecente.

Contudo, analisando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, em especial os depoimentos colhidos na esfera judicial, entendo que há provas suficientes da prática dos ilícitos.

O Policial Militar Wesllen Rickson, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), afirmou que ao realizarem patrulhamento preventivo, visualizaram dois indivíduos, sendo que um passou um objeto envolvido em uma embalagem plástica, enquanto que o outro repassou uma quantia em dinheiro. Ao verem a viatura, os indivíduos seguiram caminhos opostos. Abordados, foi apreendido com o apelante a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e com o terceiro um pedaço grande de maconha. Afirmou, ainda, que durante a abordagem o recorrente apresentou-se com nome falso.

Paralelamente, o Policial Militar Daniel Siqueira Júnior, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), relatou que em patrulhamento viram um indivíduo passando um objeto para outro. Realizada a abordagem, foi encontrado com o apelante uma quantidade em dinheiro e com o terceiro um pedaço de maconha. Ao ser indagado, o terceiro confirmou que teria pego o material do recorrente. Contou, ainda, que durante a abordagem o apelante deu um nome, contudo em Delegacia de Polícia ofereceu outro nome. Por fim, destacou que o apelante teria dito que estava realizando a entrega de entorpecentes porque estava precisando de dinheiro.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

O apelante, por sua vez, em seu interrogatório (mídia anexa), afirma que foi levar a droga para um conhecido. Destacou que iria ganhar a quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais para fazer o transporte da droga. Acerca do celular apreendido, relatou que comprou o aparelho no site “OLX”, pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e que o vendedor disse que não tinha a nota fiscal, porque teria sido rasgado. Deste modo, combinou de fazer a tradição da venda do aparelho de celular no Terminar de Ônibus de Vila Velha. Quanto ao delito de falsa identidade, afirmou que deu o nome de seu irmão porque ficou com medo de ser recriminado por ter antecedentes criminais.

Pois bem, quanto ao delito de tráfico de drogas, observo que o apelante afirma que realizou o transporte da droga e receberia a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais)

Assim, compartilho do entendimento exposto pelo juízo de primeiro grau de que não se enquadra como traficante apenas aquele que vende o entorpecente, mas também toda pessoa que participa na produção ou na circulação da droga.

No caso dos autos, resta devidamente comprovado que o apelante ganharia a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para realizar o transporte do entorpecente.

Deste modo, as circunstâncias da apreensão, em conjunto com o depoimento dos policiais militares, evidenciam que o apelante realizava o tráfico de drogas no local.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso,
t
ransportar
.

Portanto, as circunstâncias do fato indicam que o recorrente
realizava o tráfico de drogas
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao pedido de desclassificação do delito do art. 180,
caput,
para o art. 108, §3º, ambos do Código Penal, mais sorte não assiste ao recorrente.

Inicialmente, cabe salientar que o aparelho de telefone celular possuía restrição de roubo/furto.

Esclareço aos Eminentes Pares, que compartilho do entendimento de que tratando-se de crime de receptação, “
se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

Ora, não é crível que uma pessoa compraria um aparelho de celular pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pela OLX, sem referências do vendedor, e sem nota fiscal, com a mera desculpa de que a nota teria rasgado.

Portanto, entendo que resta cristalino o dolo do apelante de adquirir, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, incorrendo na conduta prevista no art. 180, caput, do Código Penal.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Quanto ao delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal – 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, restou devidamente afastada a benesse do tráfico privilegiado, uma vez que o recorrente possui condenação pelo delito de roubo (autos nº 0023430-91.2011.08.0035). Assim, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a pena restou fixada 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao delito do art. 180, do Código Penal, observo que a pena foi fixada no mínimo legal, não havendo a presença de qualquer causa de diminuição de pena a reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal.

Quanto ao delito do art. 307, do Código Penal, a defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão. Todavia, esclareço que na primeira fase a pena foi fixada no mínimo legal. Desta forma a aplicação da atenuante da confissão encontra óbice na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não vislumbro a presença de qualquer causa de diminuição de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.